Tribunal: TJMT
Processo: 1006631-96.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006631-96.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Planos de Saúde, Juros, Saúde]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), LINDOMAR CASTILIO NEVES DA MATA - CPF: 537.840.731-15 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EDVALDO JOSE DOS SANTOS - CPF: 795.586.901-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PLANILHA DE CÁLCULO - HOMOLOGAÇÃO – CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO ESTABELECIDOS NA DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO – MODIFICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

Cuidando-se de título executivo judicial, o seu cumprimento deve guardar estrita consonância com o que foi ali decidido, sob pena de se extrapolar os limites da coisa julgada.

Deve ser confirmada a decisão que, em cumprimento de sentença, homologa cálculos judiciais que refletem a correta apuração do montante devido segundo o direito reconhecido ao exequente na fase de conhecimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos de Cumprimento de Sentença no 20388-61.2013.8.11.0041 (Código no 813914), promovida por Lindomar Castilio Neves da Mata, homologou os cálculos realizados pelo Contador Judicial.

Nas razões recursais, o agravante alega que a decisão agravada considerou o IPCA como o índice de correção monetária que melhor reflete inflação, fugindo dos termos da decisão do Supremo Tribunal Federal nas ADIs
4357 e 4425
, nas quais foi determinada a aplicação da TR.

Verbera, neste contexto, que
“no tocante à correção monetária das dívidas da Fazenda Pública, deve-se ter em mente que o Supremo Tribunal Federal, ao decidir a existência de repercussão geral no RE 870.947/SE, assentou que no julgamento das ADI ́s 4357 e 4425 não houve a declaração de inconstitucionalidade do art. 1o-F, da Lei n.o 9494/97, no período compreendido entre o ajuizamento da demanda até a expedição do precatório. A declaração de inconstitucionalidade foi restrita ao intervalo de tempo compreendido entre a inscrição do crédito em precatório e o efetivo pagamento”

Sustenta, ainda, que deve ser aplicada a sistemática anterior ao julgamento da ADI 4357, com fixação dos juros de mora e da correção monetária na forma do art.1o-F da Lei no. 9.494/97.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida (págs.01/21-id.n.

7786184).

Não há contrarrazões (pág.66 – id.n.

44438950).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra da Dra.

Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, deixa de opinar por inexistência de interesse público (pág.68-id.n.

44947463).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso

visando reformar a decisão proferida pelo Juízo de origem que, nos autos do cumprimento de sentença
,
homologou os cálculos realizado pelo Contador Judicial.

O recurso, todavia, deve ser desprovido.

Extrai-se dos autos que Lindomar Castilio Neves da Mata ajuizou ação de reparação de danos contra o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado de Mato Grosso – MT Saúde, a qual foi julgada parcialmente procedente
,
ensejando a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais, acrescida de juros aplicáveis à caderneta de poupança, a partir da citação, e correção monetária atualizada pelo INPC, nos termos do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009 (pág.01-id.n.7787514, págs.01/02-id.n.

7787513, págs.01/02-id.n.7787512, págs.01/02-id.n.

7787511, págs.01/02-id.n.7787509).

Nessa ocasião, o Juízo de origem condenou o instituto-requerido, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados no valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais).

A sentença foi ratificada pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça, no Recurso de Apelação Cível no.112149/2015, consoante consta do
site
do Tribunal de Justiça
(pág.03-id.n.

7787535, págs.01/03-id.n.

7787536)

Transitado em julgado este ato judicial, o autor, ora agravado, promoveu o seu cumprimento, cuja impugnação, ofertada pelo agravante, fora rejeitada pelo juízo
a quo
, com a homologação dos cálculos apresentados pelo Contador Judicial (págs.01/06-id.n.

7787543), sendo esta decisão o alvo do presente recurso.

Segundo o agravante, a decisão deve ser reformada, pois, para a atualização monetária, dever-se-ia aplicar a TR ao invés de IPCA.

Sem razão, contudo.

Na hipótese dos autos, verifica-se que após o agravado ingressar com cumprimento de sentença e o agravante impugnar o
quantum debeatur
, o juízo
a quo
remeteu os autos à Contadoria Judicial, tendo o Contador elaborado os cálculos em observância aos parâmetros dispostos na sentença sob execução e, portanto, em respeito à coisa julgada (págs.01/06-id.n. 7787543).

Com efeito, a sentença que lastreia a execução determinou expressamente a forma de incidência da correção monetária e dos juros, nos seguintes termos:

“[.....] ISTO POSTO, consoante fundamentação supra, ACOLHO PARCIALMENTE, com fulcro no artigo 269, inc. I, do CPC, o pedido do Requerente para condenar o Requerido ao pagamento de indenização, a título de danos morais, em uma parcela única de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devidamente acrescidos de juros aplicáveis à caderneta de poupança, a partir da citação e correção monetária devidamente atualizada pelo INPC nos termos do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97 com redação dada pela Lei no 11.960/2009. Condeno o Requerido, ainda, no pagamento dos honorários advocatícios, que arbitro em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais)”
(sic. págs.01/02-id.n.

7787513, pág.01-id.n.

7787514)

É importante ressaltar que apesar de ter sido interposto recurso contra a supracitada sentença, denota-se que, além de não terem as partes se insurgido sobre os consectários da condenação, no acórdão que transitou em julgado foi mantida a forma de incidência da correção monetária e dos juros, consoante se vê às págs.01/06-id.n. 7787543.

Claro está, portanto, que consta expressamente no título exequendo a fixação dos encargos incidentes sobre o débito principal.

Nesse contexto, afigura-se inviável o questionamento sobre os consectários da condenação, diante da eficácia preclusiva da coisa julgada material (art. 508 do CPC).

A propósito destaco a lição de Fredie Didier Jr:

A
coisa julgada material

é a indiscutibilidade da decisão judicial no processo em que foi produzida e em qualquer outro
.
Imutabilidade
que se opera dentro e fora do processo. A decisão judicial (em seu dispositivo) cristaliza-se, tornando-se inalterável. Trata-se de fenômeno com eficácia endo/extraprocessual.
(Curso de Direito Processual Civil, volume 2, ed. JusPodivm, 8a edição, pág. 469)

Nesse mesmo sentido:

APELAÇÃO — EMBARGOS À EXECUÇÃO — CUMPRIMENTO DE SENTENÇA — TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL COM PARTE LÍQUIDA E OUTRA ILÍQUIDA — IMPOSSIBILIDADE — ARTIGO 475-I, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DERROGADO, VIGENTE À ÉPOCA — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE — OFENSA À COISA JULGADA — CONSTATAÇÃO — NULIDADE DO PROCESSO A PARTIR DO DESPACHO ORDENATÓRIO DA CITAÇÃO NA EXECUÇÃO — DECLARAÇÃO DE OFÍCIO — IMPERIOSIDADE.

(.....)
A violação à coisa julgada decorrente da execução em desconformidade com a sentença transitada em julgado se trata de matéria de ordem pública, logo, passível de conhecimento de ofício pelo magistrado
.

De consequência, impõem-se a nulidade do processo a partir do despacho ordenatório da citação na execução
(N.U 0057876-50.2013.8.11.0041, 78755/2017, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/11/2018, Publicado no DJE 13/11/2018) g.n.

Portanto, em que pese o agravante sustentar que houve excesso de execução, os cálculos homologados pelo Juízo de origem obedeceram aos parâmetros estabelecidos no comando judicial que, por sua vez, encontra-se acobertado pelo manto da coisa julgada, sendo, portanto, imutável (pág.03-id.n. 7787535, págs.01/03-id.n. 7787536).

Logo, não vejo como retificar os cálculos, já que foram corretamente elaborados pelo Contador Judicial no caso concreto.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo-se incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2020